Tribunal: TJSP
Processo: 2164241-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela de urgência deferida para fins de limitação de descontos referentes a contratos de empréstimo celebrados com o banco réu, ao patamar de 30% do valor do benefício previdenciário percebido pelo autor – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Adequação da medida, autorizada em observância aos princípios da dignidade humana e da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela de urgência deferida para fins de limitação de descontos referentes a contratos de empréstimo celebrados com o banco réu, ao patamar de 30% do valor do benefício previdenciário percebido pelo autor – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Adequação da medida, autorizada em observância aos princípios da dignidade humana e da razoabilidade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164241-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado FRANCISCO DE ALMEIDA SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2164241-59.2020.8.26.0000 Jaú Voto no 22487
Fls. 2/5
Voto no 22487
Agravo de Instrumento no 2164241-59.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Francisco de Almeida Sobrinho
Juiz de Direito: Dr(a). Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer –
Tutela de urgência deferida para fins de limitação de
descontos referentes a contratos de empréstimo celebrados
com o banco réu, ao patamar de 30% do valor do benefício
previdenciário percebido pelo autor – Pleito de reforma –
Inadmissibilidade – Adequação da medida, autorizada em
observância aos princípios da dignidade humana e da
razoabilidade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso
improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Banco Bradesco S/A, tirado de r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Jaú, às fls. 30/32 dos autos de ação declaratória
de nulidade de negócio jurídico c/c pedido indenizatório ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2164241-59.2020.8.26.0000 Jaú Voto no 22487
Fls. 3/5
Francisco de Almeida Sobrinho, por meio da qual fora deferida tutela de
urgência, a fim de determinar ao banco requerido que os descontos
praticados no benefício previdenciário do requerente não extrapolem o
limite de 30%.
Busca,
o
recorrente,
a
reforma
do decidido,
sustentando, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 300, do CPC (fls. 01/06).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, o que restou indeferido às fls. 16.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelo agravado (fls. 18).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Da análise das razões de reforma e dos documentos
copiados ao recurso, é possível verificar que o agravado, aposentado,
celebrou, junto à instituição financeira agravante, contratos de empréstimo
cujas parcelas, descontadas na conta corrente destinada ao recebimento dos
proventos, alcançaram a totalidade do valor mensalmente percebido.
Com efeito, é assente o entendimento acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2164241-59.2020.8.26.0000 Jaú Voto no 22487
Fls. 4/5
possibilidade
limitação
dos
descontos
mensais
incidentes
sobre
rendimentos, decorrentes de contratos de empréstimo celebrados com
instituição financeira (sejam em folha de pagamento ou em conta destinada
ao seu recebimento), após análise da situação econômica do pagador, em
consonância aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa
humana.
No caso “sub judice”, ao menos neste juízo de
cognição sumária, é possível concluir que o montante mensalmente
descontado do agravado o priva da integralidade de sua fonte de
subsistência, em nítida afronta aos princípios supracitados.
Nesse passo, presentes a probabilidade do direito e do
evidente perigo de dano ao autor, ante a natureza alimentar da verba,
andou bem a d. magistrada “a quo” ao deferir a tutela de urgência,
limitando as deduções ao percentual de 30%.
Necessário observar, contudo, que a redução do
montante dedutível em folha/conta salário não implica reconhecimento da
inexigibilidade das parcelas pactuadas, mas, tão somente, alteração da
forma de pagamento avençada, de modo a garantir subsistência digna à
parte nos casos em que verificado o comprometimento tratado alhures.
Nesse passo, persistirão os efeitos decorrentes da mora
caso o agravado não providencie o adimplemento da diferença devida à
instituição financeira, eis que não autorizado o reescalonamento da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2164241-59.2020.8.26.0000 Jaú Voto no 22487
Fls. 5/5
nem, tampouco, obstada a cobrança por outros meios, incidindo o
enunciado da Súmula 380, do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do
autor.”
Destarte, tem-se que não comporte reforma, a r.
decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, com a observação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora